Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014920-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1014920-84.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 219219153, que à unanimidade, deu parcialmente a ambos os recursos nos seguintes moldes:

“
Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Galera Mari para fixar os honorários nos seguintes moldes:

· Processo n. 0012383-94.2006.8.11.0041, 2% de
R$ 1.412.874,79
–
Total R$ 28.257,48.

Ao arremate, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Bradesco para fixar/minorar a sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, assevera omissão, uma vez que
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, bem como o art. 85, § 20 do CPC, pontuando que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada.

Pugna pelo provimento do recurso para “
conhecer e prover os presentes Embargos de Declaração, suprindo a omissão evidenciada no r. acórdão para, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10o e 20, todos do art. 85 do CPC”.

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz a nulidade do acordão, uma vez que sentença decidiu além do pedido, sendo
extra petita.

Alega a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), bem como contradição e erro material em tal arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Ambas as contrarrazões foram apresentas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão Id. 215012670 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

Passo à análise separada dos aclaratórios.

·
DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Quanto à irresignação arguida que os honorários
devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada,
omissão
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994,
In causa
, tal fundamentação diz respeito ao mérito da apelação, o que é vedado em Embargos de Declaração, ou seja, impossível de se reanalisar na senda acanhada dos embargos, inexistindo qualquer vicio do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

·

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da responsabilidade do Embargante, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

“
No caso destes autos, o objeto do pedido é o serviço desempenhado na ação de execução de no 0012383-94.2006.8.11.0041, cujas cópias encontram-se anexadas à petição inicial. As cópias dos autos demonstram que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MANOEL CANHET e FAUSTO EPIFANIO CANHET, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 161.603,84 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 07/07/2006 e, no despacho inicial, foram fixados os honorários advocatícios e determinada a expedição de carta precatória de citação e penhora para a comarca de Nova Canaã do Norte/MT. Após, o apelante manifestou nos autos informando que realizou a distribuição da Carta Precatória. Contudo, após diligências, a tentativa de citação pessoal dos devedores foi infrutífera e, diante disso, o autor requereu a citação editalícia. O pleito foi deferido e em seguida o apelante requereu a juntada do edital de citação devidamente publicado. O devedor Fausto Epifânio Canhet compareceu aos autos para realizar uma “dação em pagamento” do débito, indicando, para tanto, “uma área de terra, com 200Ha, denominada “Lote Marron”, localizada no munícipio de Nova Canaã/MT”, que supostamente possuía o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Intimado, o apelante pediu a desconsideração do pedido formulado nos, tendo em vista que o patrono subscritor não havia acostado a procuração outorgada pelo executado. Além disso, não concordou com a proposta de dação em pagamento nem com o valor atribuído ao imóvel. Ato contínuo, indicou à penhora um imóvel rural de propriedade do executado Manoel Canhet. O juízo determinou a intimação dos executados para que regularizassem a representação processual, sob pena de revelia e nomeação de curador especial. O patrono do executado Manoel Canhet compareceu aos autos para regularizar a representação processual e informar que havia se equivocado, pois, na verdade, representava o executado Manoel, e não o executado Fausto Epifanio. Em continuidade, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado Fausto Epifanio Canhet, manifestou pela não apresentação de Embargos à Execução e a continuidade do feito. Foi exarado o termo de penhora do imóvel indicado e, com isso, o apelante requereu a intimação dos executados. Nesse ínterim, os feitos executórios passaram a ocorrer, principalmente, na Carta Precatória expedida para a comarca de Nova Canaã/MT, tendo em vista a necessidade de se proceder com a avaliação do bem e intimação dos executados, atos estes a serem realizados na Comarca deprecada. Assim sendo, o apelante, intimado, juntou a matrícula atualizada do imóvel, constando o registro da penhora, bem como a planilha atualizada do débito, que totalizava R$ 259.748,33 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). O bem imóvel foi avaliado no valor de R$ 621.214,00 (seiscentos e vinte e um mil e duzentos e quatorze reais), e o juízo determinou que o exequente e os executados fossem intimados acerca da avaliação. A carta precatória foi devolvida ao juízo de origem e o apelante foi intimado para se manifestar. Assim, para que fossem realizados os demais atos executórios, o apelante solicitou a devolução da carta precatória para seu integral cumprimento. Assim, foi realizada uma nova avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça, que o avaliou em R$ 617.100,00 (seiscentos e dezessete mil e cem reais). O apelante manifestou a concordância com o valor avaliado e requereu o prosseguimento da demanda, a partir da designação das datas para a realização de Hasta Pública. Após, reiterou o pedido. Foram designadas as datas para a hasta pública e, em ato contínuo, o exequente apresentou a matrícula atualizada do imóvel com a averbação da penhora. Em continuidade, o juízo intimou o exequente para se manifestar sobre a devolução da carta precatória com resultado negativo das hastas públicas. Diante disso, o apelante requereu que fosse realizada uma tentativa de penhora on-line via BACENJUD, até o valor total do débito, que perfazia o montante de R$ 812.479,75 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Contudo, o juízo determinou que, para a realização da tentativa de penhora online requerida, seria necessária a desistência da penhora anterior que recaía sobre o bem imóvel. Portanto, o apelante requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para a realização de novas hastas públicas. Frente o lapso temporal transcorrido desde a avaliação anterior, foi realizada uma nova avaliação, na qual o bem foi avaliado no valor de R$ 370.260,00 (trezentos e setenta mil e duzentos e sessenta reais). Intimado, o autor manifestou concordância com o laudo de avaliação elaborado e, assim, requereu a intimação dos devedores e de seus respectivos cônjuges sobre a avaliação, bem como solicitou a designação das datas para leilão do imóvel. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório recorrente foi notificado da rescisão contratual.
Nesse viés, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causas R$
1.412.874,79 (um milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade
”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Outrossim, a questão da nulidade da sentença (
extra petita
) já afastada ao longo do voto, sendo o arguido mero inconformismo.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024